Tribunal: TCU
Processo: 042.456/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 846/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.456/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Roselli Ferreira de Souza (XXX.324.492-XX); Fernando Henrique Andreolli (XXX.557.018-XX); Jessica Sardinha Siqueira Barroso (XXX.727.337-XX); Joao Coimbra Guedes (XXX.752.880-XX); Laercio Anselmo Ferreira (XXX.230.628-XX); Marina Oetterer (XXX.558.368-XX); Matheus Vinicio Santos Carneiro (XXX.208.138-XX); Patricia Warlet Caldeira (XXX.084.538-XX); Paulo Renato Ribeiro Costa (XXX.192.781-XX); Thiago Alves de Amorim Oliveira (XXX.479.101-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.